Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710317-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal e esclarecer se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos adotados pela decisão que não conheceu da apelação conforme exige o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator